Tribunal: TJES
Processo: 5000870-80.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000870-80.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KERLON CONCEICAO REIS e outros

APELADO: QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA e outros

RELATOR(A):DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por KERLON CONCEIÇÃO REIS e ANA PAULA CONCEIÇÃO REIS, em razão de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário contratado para o filho menor dos autores. Alegaram que a viagem foi inicialmente cancelada por falta de passageiros e, no dia seguinte, o menor foi impedido de concluir o percurso por conta da data da passagem, sendo obrigado a adquirir novo bilhete. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária da ré, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 49,72 por danos materiais. No recurso, a apelante sustentou ausência de falha de sua parte, ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, excesso no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa intermediadora na venda de passagens rodoviárias responde solidariamente por falha na prestação do serviço de transporte; (ii) estabelecer se a situação vivenciada pelo menor configura dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva prevista no art. 14.

A empresa intermediadora integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, ainda que não tenha executado diretamente o transporte.

A alegação de culpa exclusiva da empresa transportadora não afasta a responsabilidade da apelante, em razão da solidariedade prevista no CDC.

A conduta que resultou no impedimento de prosseguimento da viagem de menor desacompanhado extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza indireta da conduta da apelante e a composição já firmada entre os autores e a empresa de transporte.

Diante das peculiaridades do caso concreto, o valor da indenização por moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se excessivo, sendo adequada sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa que intermedeia a venda de passagens rodoviárias integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A frustração de viagem de menor desacompanhado, em razão de falha no serviço contratado, configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a natureza da conduta e eventual composição parcial entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º; e 34.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/RJ, Apelação Cível nº 0826720-18.2023.8.19.0209, Des. Renata Machado Cotta, j. 16.06.2025, 2ª Câmara de Direito Privado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000870-80.2022.8.08.0004

APELANTE:
QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA.

APELADO
S
:
KERLON CONCEICAO REIS e ANA PAULA CONCEICAO REIS

JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA:
1ª VARA DE ANCHIETA - DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao julgamento do mérito.

Na origem,
KERLON CONCEIÇÃO REIS E ANA PAULA CONCEIÇÃO REIS
ajuizaram ação indenizatória contra
QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA. e VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, alegando que adquiriram passagens para o filho menor, atleta, viajar de Guarapari a Volta Redonda. No entanto, no dia da viagem, a empresa informou que o ônibus não sairia por falta de passageiros, e o embarque foi adiado. No dia seguinte, o menor conseguiu embarcar apenas até o Rio de Janeiro, sendo impedido de seguir viagem em razão da passagem estar datada do dia anterior, o que o obrigou a comprar nova passagem.

Após regular tramitação do processo, foi proferida a sentença (ID. 13291366), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os requeridos a indenizarem os demandantes no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, além de indenização por danos materiais no valor de R$ 49,72 (quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), acrescidos de juros e correção monetária.

Irresignada, a apelante
QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA.
, interpôs o presente apelo, sustentando, em suma, que: a) não houve falha na prestação de seus serviços, atuando apenas como intermediadora na venda das passagens rodoviárias, sendo a operação da viagem de responsabilidade da viação; b) a culpa exclusiva pelo cancelamento do segundo trecho da viagem é da Viação Caiçara Ltda., configurando caso fortuito ou força maior, o que afasta sua responsabilidade solidária conforme o CDC e a jurisprudência do STJ para casos de mera venda de passagens sem pacotes de viagens; c) inexistem danos morais a serem indenizados, uma vez que houve adimplemento contratual integral de sua parte e os fatos narrados configuram mero aborrecimento, não ensejando reparação por danos extrapatrimoniais; d) subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, o montante fixado de R$ 5.000,00 é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido para quantia não superior a R$ 1.000,00, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Conforme se extrai dos autos, e em especial da sentença de ID 13291377, houve homologação de acordo entre a
MASSA FALIDA DO GRUPO ITAPEMIRIM (VIAÇÃO CAIÇARA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
e os apelados
KERLON CONCEICAO REIS e ANA PAULA CONCEICAO REIS
, com a consequente expedição de certidão de habilitação de crédito. Dessarte, a presente análise recursal se restringirá à apelação interposta pela
QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes subsume-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto se trata de prestação de serviços de intermediação de venda de passagens rodoviárias, atividade que integra a cadeia de consumo.

Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispensa a perquirição de culpa.

A apelante, na qualidade de facilitadora da aquisição das passagens, integra a cadeia de fornecimento, e, por conseguinte, responde solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, ainda que a falha principal tenha sido da empresa de transportes.

É dizer, a alegação de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta integralmente em face da solidariedade imposta pela legislação consumerista.

Nesse sentido, recente julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reforça tal compreensão, como se observa:

"RECURSO DE APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. INTERRUPÇÃO DA VIAGEM POR PROBLEMAS DE DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA RÉ. PLATAFORMA DE VENDAS DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS. RESPONSALIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO SIGNIFICATIVO ATÉ O DESTINO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM QUE PRESSUPÕE O CANCELAMENTO DA VIAGEM, O QUE NÃO OCORREU. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REPARATÓRIO MANTIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que, a autora figura inquestionavelmente como destinatária final dos serviços de transporte, aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. O contrato de transporte traz implícito no seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, segundo a qual o passageiro tem o direito subjetivo de ser conduzido, são e salvo, com os seus pertences, ao local de destino. O transportador neste peculiar aspecto assume uma obrigação de resultado, comprometendo-se a entregar, no local e hora marcados de destino, o passageiro e sua bagagem, nas mesmas condições em que se encontravam na ocasião de embarque. Não cumprida a obrigação, exsurge o dever de indenizar, independentemente da valoração de culpa. Sua responsabilidade é objetiva, bastando ao contratante fazer a prova do dano, surgido na vigência do contrato de transporte, e a relação de causa e efeito entre este e a lesão. Diga-se, ainda, que diante estamos de mais um dos casos de responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço, consagrada no art. 14 do Diploma Consumerista. No caso dos autos, não prospera a tese de ilegitimidade passiva formulada pela ré. Conforme restou demonstrado na inicial, a autora adquiriu passagem rodoviária no site da ré, para viajar da cidade do Rio de Janeiro (partindo do Bairro Lagoa), cidade onde reside, para a cidade São Paulo/SP, no dia 15 de junho de 2023, às 23h59 horas, pelo valor de R$ 73,90 (setenta e três reais e noventa centavos). A previsão de chegada na cidade de São Paulo seria às 6h da manhã do dia 16 de junho. No entanto, a viagem foi interrompida visto que o ônibus foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal devido à documentação irregular. Apesar de diversos contatos da autora com a ré, ela só providenciou um veículo substituto seis horas depois, chegando a autora em seu destino com mais de seis horas de atraso. Diante de tal contexto, a ré pretende eximir sua responsabilidade, argumentando ilegitimidade passiva pois não seria responsável pelo veículo que estava em situação irregular, configurando-se apenas como intermediadora de venda de passagens rodoviárias. A tese não prospera. A parte ré não pode ser encarada como mera intermediadora de vendas de passagens rodoviárias, visto que aufere lucro em decorrência de tal atividade. Embora o transporte não tenha sido efetuado pela ré Buser, é evidente sua responsabilidade solidária pelos danos causados à autora, eis que atuou como fornecedora em cadeia dos serviços contratados, conforme arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 34, todos do CDC. Com efeito, não cabe ao consumidor investigar detalhadamente a cadeia da prestação do serviço, nem o grau de culpa e repasse de valores entre os integrantes. Destarte, não há que se falar em ilegitimidade passiva, sendo a ré responsável pelos danos causados. Evidenciada a responsabilidade da ré, urge analisar a correção da sentença ao reconhecer a incidência de danos materiais e morais. Em relação aos danos materiais, a autora postulou a restituição do valor da passagem, o que foi concedido pelo magistrado. Com efeito, a devolução do valor pago por passagens referentes a transporte pressupõe o descumprimento total do prestador de serviço, como ocorre em casos de cancelamentos, ou, quando, por algum motivo imputável ao prestador, o passageiro não chega ao local de destino. No caso, embora se reconheça os percalços experimentados pela autora durante todo o percurso, a viagem não foi cancelada, a ré providenciou um veículo substituto e a autora chegou ao seu destino final. O atraso, por si só, não dá ensejo à restituição do valor da passagem, devendo ser julgado improcedente o pedido de restituição do valor da passagem. Em relação aos danos morais, tem-se que restaram demonstrados de forma inequívoca, visto que a viagem foi interrompida de madrugada, em cidade desconhecida da parte autora, sendo certo que ainda teve que aguardar por seis horas até que a ré providenciasse o veículo substituído. Não se trata de um tempo razoável, sendo evidente que a situação transborda o mero aborrecimento, e atinge a esfera moral e psíquica da parte autora. Quanto ao valor da indenização, doutrina e jurisprudência ensinam que em seu arbitramento pelo juiz deve ser levado em conta, além do caráter compensatório do instituto, o seu viés preventivo, punitivo e pedagógico. Deve, ainda, o julgador, neste mister, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um ponto de equilíbrio, de modo que a indenização não venha a corresponder enriquecimento sem causa, nem frustre seu fim maior de reparar in totum o dano sofrido. Nesse contexto, afigura-se razoável e proporcional o valor da verba compensatória fixado em R$ 4.000,00, não merecendo redução diante das circunstâncias do caso concreto. Recurso parcialmente provido. (0826720-18.2023.8.19.0209 - APELAÇÃO. Des(a). RENATA MACHADO COTTA - Julgamento: 16/06/2025 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL))"

No que tange aos danos morais, impõe-se reconhecer que a situação vivenciada pelo menor, que se viu desamparado e impedido de prosseguir viagem em local diverso de seu destino final, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A frustração de uma viagem planejada, a incerteza e o desamparo de um adolescente viajando sozinho em uma situação imprevista, à evidência, configuram abalo moral passível de indenização. Todavia, a quantificação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito do ofendido.

Nesse contexto, e considerando que a outra parte responsável pelo evento danoso (Viação Caiçara Ltda.) já compôs amigavelmente com os autores, bem como a natureza da atuação da apelante, que, embora solidária, não foi a causadora direta do impedimento de embarque, entendo que o montante fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se excessivo.

Assim, em cotejo com as peculiaridades do caso concreto e a jurisprudência desta Egrégia Corte em situações análogas, afigura-se mais adequado e proporcional a redução da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da condenação.

Vale consignar que tal valor cumpre a dupla função de compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e de desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.